Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600735-48.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BRASLOPES PESQUISAS LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: BRASLOPES PESQUISAS LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600735-48.2020.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600615-87.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600735-48.2020.6.16.0092
que, na forma do art. 33 da Lei n° 9.504/97 e dos arts. 2° e 16 da Resolução TSE n° 23.600/2019 c/c
art. 487 inciso I do NCPC, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como irregular a
pesquisa eleitoral PR-07891/2020, ratificando a decisão liminar anteriormente concedida para vedar
a conclusão dos trabalhos e proibir a divulgação de seus resultados, ainda que parcial e por
qualquer meio, sob pena de aplicação de multa cominatória solidária entre e empresa representada
e seus representantes legais de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais), por cada
ato de descumprimento, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal. (Representação por
Pesquisa Eleitoral Irregular/Impugnação ao Registro com Pedido de Liminar/Antecipação de Tutela,
ajuizada pelo partido Cidadania em face de Braslopes Pesquisas Ltda, com fulcro na Resolução do
TSE nº23.600/2019 e Lei 9.504/97, alegando que foi registrada pesquisa eleitoral nº PR-07891/2020
(data de registro: 24/10/20 - data de divulgação: 30/10/20, para o cargo de Prefeito, no município de
Goioerê/PR, contratada pela própria empresa Braslopes Pesquisas Ltda., com várias
irregularidades e violações à Lei. Nº 9.504/97 e Res. TSE 23.600/19. Alega também a existência de
duas pesquisas eleitorais simultâneas para o mesmo município e interesse duvidoso acerca da
autocontratação para realização da pesquisa). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRASLOPES PESQUISAS LTDA (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
CIDADANIA - GOIOERE - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
CAROLINE BESSANI BORGES (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19666
066
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.179
RECURSO ELEITORAL 0600735-48.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: BRASLOPES PESQUISAS LTDA
- OAB/PR0054270A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
RECORRIDO: CIDADANIA - GOIOERE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR85787
ADVOGADO: CAROLINE BESSANI BORGES
- OAB/PR0085615
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR
- OAB/PR0065620
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
- OAB/PR0078921
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0049441
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0043026
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL -
EMENTA
PESQUISA – IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO –
DIVERGÊNCIA ENTRE A ESTRATIFICAÇÃO DA
RENDA
INDICADA
NO
REGISTRO
COM
A
CONSTANTE DO QUESTIONÁRIO APLICADO NAS
ENTREVISTAS – FATO SUFICIENTE PARA RETIRAR
A CONFIABILIDADE DA PESQUISA - MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO
– DESPROVIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19666066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRASLOPES PESQUISAS LTDA, em
face da sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, por meio da qual foi julgada
procedente a representação, na qual a ora requerente apresentou impugnação ao registro de
pesquisa registrada sob nº PR 07891/2020, ajuizada pelo partido CIDADANIA 23 em face do
instituto ora recorrente.
Em suma, os fundamentos da sentença para concluir pela irregularidade da
pesquisa foram os seguintes:
a) indicação de percentuais como sendo de fonte pública oficial incongruentes
com aquela;
b) utilização de dados não atualizados da fonte pública, sem referência ao fato no
registro da pesquisa;
c) incongruência na estratificação da faixa etária indicada no registro com os
percentuais constantes da fonte pública, seja a atualizada ou a supostamente utilizada;
d) diferenças na estratificação da renda indicada no registro com a constante do
questionário aplicado nas entrevistas.
Em suas razões (ID 14520966), a recorrente sustenta, em síntese, que:
Em nenhum momento foi demonstrado pela parte impugnante que a
utilização de parâmetros desatualizados acerca do nível econômico dos entrevistados
faria com que o resultado da pesquisa não demonstre o perfil do eleitorado, sendo que
não há exigência na Resolução acerca do limite temporal da fonte de dados;
Pequenas diferenças podem ser corrigidas pela própria ponderação a ser
realizada com os demais critérios de estratificação, sendo que o recorrido não
demonstrou que a utilização dos dados do TSE apresenta divergências substanciais ou
significativos a comprometer os resultados da pesquisa;
Em relação à estratificação dos entrevistados quanto ao grau de instrução, a
aglutinação de faixas não dá margem para direcionamento dos entrevistados e
comprometimento da do resultado dos trabalhos e quando os institutos o realizam, o
fazem seguindo lógica aceitável, sendo prática adotada pela maioria dos institutos de
pesquisa;
Respeitadas as previsões normativas, predomina a liberdade para a
realização da pesquisa eleitoral, sendo que junto com a divulgação dos resultados,
também são apresentados detalhadamente todos os fatores que foram ponderados para
que o eleitor possa entender a extensão e a abrangência da pesquisa.
Alegando probabilidade do direito e perigo da demora, requereu efeito suspensivo
ao recurso. Ao final requer o provimento do recurso.
Num. 19666066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

O partido impugnante apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença, sustentando a ocorrência de diversas irregularidades na pesquisa. Alega que os
argumentos do recurso comprovam erros do estatístico da manipulação dos dados de fontes
oficiais, sendo que a recorrente tentou burlar claramente os dados das fontes oficiais. Destaca
decisão proferida pelo CONRE 4 em relação ao estatístico responsável pela pesquisa.
Pela decisão ID 18041716, proferida pelo Exmo. Juiz Membro de plantão, em foi
indeferido o efeito suspensivo ao recurso
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 17414566).
É o relatório

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta a recorrente a inexistência de vícios nas informações registradas de
pesquisa eleitoral referente ao município de Goioerê/PR, registrada sob nº PR-07891/2020 e
que, portanto, não haveria impedimento à sua divulgação.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
Num. 19666066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que
se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos
ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
:
9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
Num. 19666066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.

Por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as informações que
obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

Ao apreciar o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o
Exmo. Dr. Thiago Paiva dos Santos indeferiu o requerimento sob os seguintes fundamentos:
Da sentença extrai-se, portanto, que a impugnação da pesquisa foi parcialmente acolhida
com base nos seguintes fundamentos:
a) indicação de percentuais como sendo de fonte pública oficial incongruentes com aquela;
b) utilização de dados não atualizados da fonte pública, sem referência ao fato no registro da
pesquisa;
c) incongruência na estratificação da faixa etária indicada no registro com os percentuais
constantes da fonte pública, seja a atualizada ou a supostamente utilizada;
Num. 19666066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

d) diferenças na estratificação da renda indicada no registro com a constante do questionário
aplicado nas entrevistas.
Nas razões recursais, a recorrente não se debruça especificamente sobre
nenhum desses apontamentos, limitando-se a apontar, genericamente, que as diferenças
claramente indicadas na sentença seriam pequenas e que não há exigência de uso de índices
atualizados, mas sem demonstrar, sequer indiciariamente, que as conclusões do juízo a quo
estariam equivocadas.
Não há comparação de tabelas e índices, não há apontamento do que é
considerado "pequeno" em termos de divergências, não se descrevem quais as fontes públicas
utilizadas.
Enfim, o recurso e, em especial, o pedido de liminar é um deserto de
fundamentação, não havendo demonstração mínima da plausibilidade da pretensão recursal.
De igual modo, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que “a parte
representada não teve êxito em justificar todas as graves divergências de base de dados
apontadas pela parte representante, o que põe em cheque a confiabilidade dos resultados da
”.
pesquisa
Para melhor compreensão, passa-se ao exame individual de cada uma das
irregularidades consideradas pela sentença.

Da suposta desatualização do parâmetro utilizado para o nível
econômico
Verifica-se que o Plano Amostral constou no registro nos seguintes termos:
Verifica-se, portanto, que as fontes públicas de dados foram o Censo/2010 e o
TSE.
Não procede o argumento da sentença de que a utilização de parâmetros
desatualizados acerca do nível econômico dos entrevistados faria com que o resultado da
pesquisa não demonstre o perfil do eleitorado.
Num. 19666066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

Embora os dados sejam referentes ao ano de 2010, a pesquisa utilizou fonte de
dados do IBGE, altamente confiável, não havendo exigência na Resolução acerca do limite
temporal da fonte de dados.

Da estratificação quanto à faixa etária e grau de instrução
Acolhendo argumentos da ora recorrida, considerou a sentença que “outra
irregularidade encontrada no questionário é sua forma genérica no apontamento de
escolaridade indicando em uma única alternativa desde o analfabeto até quem terminou o
ensino fundamental. Dessa forma, não cumpre com o requisito a Res. 23.600/19, seu art. 2º,
”.
inciso IV, do Tribunal Superior Eleitoral
Sucede, porém, que não há norma pela qual os institutos de pesquisa sejam
obrigados a adotar exatamente a estratificação da fonte pública adotada para as faixas
relativas ao grau de instrução.
A respeito, caberia ao impugnante apontar, de forma concreta, eventual indício de
direcionamento dos entrevistados em razão desse aspecto, o que não se identifica, nos
presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram suficientes, para a suspensão
da divulgação da pesquisa eleitoral.
Nesse sentido, cite-se recentíssimo precedente desta Corte, relativo à outra
pesquisa realizada pelo mesmo instituto ora recorrente:

- ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
EMENTA
METODOLOGIA
DA
PESQUISA.
IMPOSIÇÃO
DE
NOVOS
REQUISITOS
DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES
UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais, mas
não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa requisitos não
insculpidos na norma de regência.
2. A legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de estratificação, razão pela qual, in
, não se justifica a proibição de divulgação do resultado da pesquisa impugnada.
casu
3. Recurso provido para permitir a divulgação da pesquisa impugnada.
(TRE/PR - RE 0600756-96.2020.6.16.0068, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. Julgado
em 06/11/2020)

Num. 19666066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade quanto à aglutinação das
faixas de grau de instrução e de idade.

indicação de percentuais como sendo de fonte pública oficial
incongruentes com aquela;

Verifica-se que na sentença considerou-se haver incongruência de percentuais
entre o plano amostral e os dados das fontes oficiais, nos seguintes termos:

Mais ainda, em relação à estratificação da faixa etária do eleitorado, tal como já observado
em outro procedimento que tramitou neste juízo, novamente não refletem os dados
constantes na fonte pública indicada como sendo aquela que utilizou, qual seja, Dados
/Censo 2010/ TSE ESTATÍSTICA DO ELEITORADO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ- PR,
conforme se constata em acesso ao sítio eletrônico do TSE, nem mesmo de período pretérito
aleatório que alega ter escolhido.
À título exemplificativo, em relação aos eleitores de idade entre 16 e 24 anos, o percentual
apresentado no plano amostral da pesquisa eleitoral PR-07891/2020 é de 12,8% (doze
vírgula oito por cento) enquanto a soma dos percentuais dos grupos de 1) 16 anos, 2) 17
anos, 3) 18 a 20 anos e 4) 21 a 24 anos, chega-se ao total de 11,93%, (onze vírgula noventa
e três por cento), sendo que tais incongruências também se refletem nas demais faixas
etárias apresentadas com sendo atribuída à fonte oficial.

Conforme se verifica, de acordo com o plano amostral, o percentual de eleitores
entre 16 a 24 anos é de 12,8%, enquanto que na fonte oficial (TSE) este percentual é de 11,93
%, ou seja, uma divergência de 0,87%.
Conforme se verifica o percentual das categorias aglutinadas no plano amostral
estão muito próximos da soma dos percentuais das categorias previstas pela fonte oficial de
dados (TSE), podendo ser corrigidas pequenas diferenças por meio da própria ponderação a
ser realizada com os demais critérios de estratificação.
Embora o recurso não tenha sido instruído com tabelas e índices, caberia ao
impugnante da pesquisa demonstrar que essa divergência não seria aceitável para a
confiabilidade do resultado da pesquisa.
Ademais, a impugnante, ora recorrida, não demonstrou concretamente, como este
percentual possa ter causado desvio no resultado da pesquisa.

Num. 19666066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

Diferenças na estratificação da renda indicada no registro com a
constante do questionário aplicado nas entrevistas.
Entendeu-se na sentença que a aferição descrita no plano amostral é
visivelmente diversa daquele que era objeto do questionário ao entrevistado no tocante à renda
mensal do eleitor, distorção que gera indevida dificuldade na verificação dos dados aferidos
com relação ao nível econômico, conforme se extrai do seguinte trecho:

Mais ainda, no questionário apresentado com o registro, há notória diferença da estratificação
da renda quando apresentada em questionamento ao entrevistado com aquela descrita com
objeto do plano amostral, com aglutinações de grupos a macular de forma patente o
resultado.
Para observo que na descrição do plano amostral, onde inclusive houve a menção dos
percentuais da fonte oficial, a estratificação se deu da seguinte forma: 1) até 1 salário mínimo,
2) de 1 a 2 salários mínimos, 3) de 2 a 5 salários mínimos e
,
4) acima de 5 salários mínimos
no entanto, no questionário são apresentadas as seguintes opções: 1) até 1 salário mínimo,
2) de 1 a 2 salários mínimos, 3) de 2 a 5 salários mínimos, 4) de 5 a 10 salários mínimos e
5) acima de 10 salários mínimos.

Conforme se verifica, a divergência reside no fato de que no plano amostral a
estratificação a última categoria é de renda “acima de 5 salários mínimos”, enquanto no
questionário esta categoria foi subdividida em duas: “de 5 a 10 salários mínimos” e “acima de
10 salários mínimos”.
Com efeito, conforme bem destacado na sentença, esta divergência dificulta o
controle de verificação dos dados do nível econômico e neste ponto é de ser mantida a
sentença, já que esta questão coloca em cheque a confiabilidade dos resultados da pesquisa,
na medida em que não se concebe haver discrepância entre o plano amostral e o questionário
a ser submetido ao eleitor.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar
provimento ao recurso, mantendo-se o indeferimento do registro da pesquisa e a proibição de
divulgação.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

Num. 19666066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600735-48.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: BRASLOPES PESQUISAS LTDA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR0054270A - RECORRIDO:
CIDADANIA - GOIOERE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINE
BESSANI BORGES - PR85787, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR0085615, RAFAEL PEREIRA DE
ARAUJO NASCIMENTO - PR0065620, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR0078921,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR0049441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK -
PR0043026

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19666066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618144121100000019044892
Número do documento: 20111618144121100000019044892